Tribunal: TCU
Processo: 011.585/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6838/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.585/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Valdevino da Silva (XXX.977.884-XX); Fabiana dos Santos Cavalcante Sobral (XXX.362.014-XX); Fabricio da Silva Lima (XXX.681.424-XX); Gilsimar Pereira Barbalho (XXX.888.374-XX); Lucimaria do Amaral Silva (XXX.694.704-XX); Maria Aparecida da Conceicao Lima (XXX.884.104-XX); Mariza Bezerra de Sousa (XXX.741.734-XX); Matheus Carvalho de Ramos (XXX.022.394-XX); Milena Rosa de Santana Dias (XXX.193.324-XX); Wandra Karen de Oliveira Souza (XXX.226.014-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.